Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-44.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INADIMPLEMENTO – AÇÕES ANTERIORES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – PREVENÇÃO – Existência anterior de ação de ordinária, ação de execução e embargos à execução envolvendo as partes – Recursos de apelação interpostos nas referidas ações julgados pela C. 4a Câmara de Direito Privado – Ações com

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INADIMPLEMENTO – AÇÕES ANTERIORES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – PREVENÇÃO – Existência anterior de ação de ordinária, ação de execução e embargos à execução envolvendo as partes – Recursos de apelação interpostos nas referidas ações julgados pela C. 4a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica, isto é, no inadimplemento de contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes – Ações conexas – Prevenção reconhecida - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."